Tribunal: TJSP
Processo: 0002127-67.2001.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESTABELECIMENTO DA LOCAÇÃO E PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Deferimento neste ato – Art. 98, § 5o, do CPC – SUBLOCAÇÃO – Cláusula contratual proibitiva – Inoponibilidade contra os locadores – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO – Não cabimento – ART. 252 DO RITJSP – Aplicabilidade – Manutenção da

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESTABELECIMENTO DA LOCAÇÃO E PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Deferimento neste ato – Art. 98, § 5o, do CPC – SUBLOCAÇÃO – Cláusula contratual proibitiva – Inoponibilidade contra os locadores – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO – Não cabimento – ART. 252 DO RITJSP – Aplicabilidade – Manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
Registro: 2020.0000189266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002127-67.2001.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante AUTO POSTO
NOVA SUIÇA DE VALINHOS LTDA, são apelados ESPÓLIO DE AZAEL ALAOR
AMGARTEN, ESPÓLIO DE ALAOR AZAEL AMGARTEN e DARCY NOEMIA
AMGARTEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
2
2a Vara Cível de Valinhos/SP
Apelante: AUTO POSTO NOVA SUÍÇA DE VALINHOS LTDA
Apelados:
AZAEL
ALAOR
AMGARTEN
(Espólio),
ALAOR
AZAEL
AMGARTEN (Espólio), ANTONIO CASEMIRO AMGARTEN e DARCY NOÊMIA
AMGARTEN
MM. Juíza de Direito: Dra. DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
VOTO No 26456
LOCAÇÃO COMERCIAL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, RESTABELECIMENTO DA LOCAÇÃO E PERDAS E
DANOS

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Deferimento neste ato Art. 98, § 5o, do CPC SUBLOCAÇÃO
Cláusula contratual proibitiva
Inoponibilidade contra os
locadores

REALIZAÇÃO
DE
BENFEITORIAS

INDENIZAÇÃO Não cabimento ART. 252 DO RITJSP
Aplicabilidade Manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO.

A sentença, de fls. 1101/1108, julgou
improcedente a ação de reintegração de posse e restabelecimento da
locação, c.c perdas e danos, ajuizada por Auto Posto Nova Suíça de Valinhos
Ltda contra Azael Alaor Amgarten; Alaor Azael Amgarten; Antonio Casemiro
Amgarten e Darcy Noêmia Amgarten, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 10.000,00, além de pena por litigância de má-fé consistente em multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
3

Os embargos de declaração opostos
pelos demandados foram rejeitados (fls. 1137/1137vo).

Inconformado, o vencido interpôs de
recurso de apelação (fls. 1125/1136), postulando pela concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita. No mérito, repisou a tese de que houve
sucessão da locação, ou sublocação, pois desde o início da relação contratual,
entre os reús e o Auto Posto Fomara, ocupou o imóvel objeto da locação para o
exercício de sua atividade mercantil (posto de combustíveis), o que era de
conhecimento público e notório. Salientou, ainda, que a execução do despejo lhe
trouxe diversos prejuízos, notadamente o encerramento de suas atividades e a
retenção, pelos apelados, de diversos itens e produtos de sua propriedade
decorrentes das benfeitorias que agregou ao imóvel, que se permanecerem com
os apelados caracterizará enriquecimento sem causa.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(fls. 1140/1158), impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita.

A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 1166/1164).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
4
A princípio, nos termos do art. 98, § 5o, do
CPC, defere-se ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita
apenas neste ato, desobrigando-o do recolhimento do preparo da apelação, de
modo que estão presentes os requisitos objetivos de admissibilidade do recurso.
Quanto ao tema de fundo, cinge-se a
controvérsia em saber se houve ou não sublocação, com ou sem autorização dos
locadores, se é possível a retomada do imóvel para prosseguimento da relação
locatícia e, ainda, se é cabível a indenização pela realização de benfeitorias no
imóvel.
A
sentença,
contudo,
não
merece
qualquer censura.
As partes não controvertem quanto ao
fato de que o contrato de locação e seu aditamento foram celebrados entre Azael
Alaor Amgarten, Alaor Azael Amgarten, Antonio Casemiro Amgarten e Darcy
Noêmia Amgarten, locadores, e Auto Posto Fomara Ltda, locatária (fls. 33/48 e
fls. 49/52).
Consta expressamente do contrato a
proibição de sublocação da atividade-fim sem anuência do locador (cláusula 14a,
fls. 42), o que não contraria a lei (art. 13 da Lei Federal 8.245/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
5
Ora,
se
o
ajuste
primitivo
previa
expressamente a proibição da sublocação, exigindo-se para sua eventual
realização prévia e escrita anuência dos locadores, exsurge inquestionável a
ineficácia do negócio jurídico clandestinamente havido entre o primitivo locatário e
o recorrente. A propósito, não se pode perder de vista o teor do art. 111 do Cód.
Civil:
“O silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for
necessária a declaração de vontade expressa”.
Logo, se é fato que desde o início da
relação contratual foi o apelante quem ocupou o imóvel, de nada valeu perante os
locadores, haja vista não ter sido providenciada a anuência expressa deles.
Com efeito, eventual sublocação verbal
pode até ser oponível contra o locatário, mas não contra os locadores, apelados.
O mesmo se aplicando quanto às benfeitorias que diz ter realizado.
Importante ressaltar que o parágrafo
segundo da cláusula 2a salientou o seguinte (fls. 36):
“que em razão do investimentos aludidos no parágrafo
anterior, que serão efetuados pela LOCATÁRIA sem qualquer ônus
para os LOCADORES, é expressamente declarado e reconhecido
neste ato que, o valor do locativo ora avençado foi levado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
6
consideração e, mitigado em relação ao valor de mercado de locativo
de imóveis da espécie, em razão das benfeitorias referidas que
efetará a LOCATÁRIA, as quais ficarão incorporadas aos imóveis
sem direito de indenização, retenção ou reembolso ao final do prazo
aludido no “caput” desta cláusula”.

Em suma, não se reconhece perante os
locadores a legitimidade da sublocação operada sem prévio consentimento deles,
em flagrante violação ao contrato, o que importa a rejeição da pretensão recursal
e, em consequência, do pedido possessório e de indenização.

Nesse sentido, mutatis mutandis:
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS - FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Notícia de
sublocação indevida do imóvel locado para finalidade comercial.
Sentença de procedência do despejo, condenado o locatário
requerido ao pagamento de multa contratual. Apelo do requerido,
defendendo autorização do locador para a sublocação do espaço.
Ausência de prova de aquiescência sobre a sublocação. Contrato
que expressamente proibia a cessão do espaço a terceiro e a
realização
de
benfeitorias,
ausente
anuência
do
locador.
Desocupação que é devida em razão do descumprimento da avença.
Impossibilidade de retenção do valor das benfeitorias, dada vedação
contratual, além de ausência de valor a reparar, o que se prova pela
realização de perícia técnica no local, ocasião em que se constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002127-67.2001.8.26.0650
7
que as obras não constituem melhorias a ensejar valorização do
imóvel. Majoração da honorária advocatícia (artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil . Procedência em Primeiro Grau.
Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido
locatário não provido, descabida a majoração da
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil.”1

Postas essas premissas, concedem-se
os benefícios da gratuidade processual apenas para este ato, e nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença nos termos do art. 252 do
RITJSP,2 elevando-se os honorários de sucumbência para R$ 15.000,00 (art. 85,
§ 11, do CPC).
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 25a Câmara de Direito Privado Apelação no 1012803-07.2014.8.26.0196 Rel. Des. Marcondes D'Angelo J. 04/11/2019.
2 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.